Tribunal: TJDFT
Processo: 0730798-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730798-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: I.J.B. Agravado: Centro Educacional D’Paula EIRELI - ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por I.J.B. contra a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0730167-81.2023.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela proposta por I. J. B., assistida por seu genitor, contra CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA LTDA-ME, partes qualificadas, em que afirma que é aluna regularmente matriculada no ensino médio e que foi aprovada no vestibular da Instituição de Ensino Superior – UniCEUB para o curso de Direito. Informa que compareceu a REQUERIDA para submeter-se ao exame supletivo do ensino médio, porém, teve a matrícula indeferida ao argumento de que não possui a idade mínima de dezoito anos, legalmente exigida. Formula pedido de antecipação de tutela para determinar ao réu a imediata matrícula do autor na Escola de Jovens e Adultos, com aplicação dos exames necessários à conclusão do ensino médio bem como emissão do Certificado, sob pena de multa diária. DECIDO. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá antecipar os efeitos da tutela desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Anteriormente, filiava-me ao entendimento que, em casos especiais, era necessário abrandar o rigorismo legal e observar os fins sociais protegidos pela legislação de regência. Portanto, sempre que restava comprovado que não haveria prejuízos à formação pessoal do educando, que não lhe seria cerceado o direito a uma educação de qualidade, entendia que a legislação poderia ser mitigada. Contudo, houve julgamento do mérito do IRDR 13 neste Tribunal, em que já consta como tese firmada no julgamento: Tese(s) Firmada(s): De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. A emenda constante no julgamento do processo, que deu azo ao mencionado IRDR, consta nos seguintes termos: “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. MATÉRIA DE DIREITO CONTROVERTIDA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA, ANTIGO ENSINO SUPLETIVO, COMO FORMA DE PROGRESSÃO ESCOLAR E OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO (ARTS. 37 e 38). IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES. ALUNO JOVEM OU ADULTO QUE NÃO PÔDE FREQUENTAR O ENSINO REGULAR NA IDADE PRÓPRIA. ESTUDANTE MATRICULADO NA REDE REGULAR DE ENSINO. OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO PARA FINS DE ANTECIPAÇÃO DE MATRÍCULA NO ENSINO SUPERIOR. FÓRMULA PRÓPRIA. UTILIZAÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (SUPLETIVO). ILEGITIMIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TESE JURÍDICA FIRMADA PARA OS FINS DO ARTIGO 985 DO CPC. 1. O objetivo do legislador ao editar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei no 9.394/96 -, resguardada a exigência de comprovação da formação, capacidade e inteligência do aluno, fora privilegiar sua capacitação para alcançar a formação escolar compatível com o nível em que se encontra de forma a lhe fomentar progressão na sua vida pessoal e incrementar sua capacidade produtiva, não contemplando qualquer outro critério como condicionante para que obtenha acesso aos níveis mais elevados do ensino regular. 2. O critério do mérito pessoal que fora içado pelo legislador ordinário como condição para que o aluno progrida e ascenda a nível escolar mais elevado, independentemente até mesmo de ter frequentado todas as séries que o precedem (Lei no 9.394/96, art. 24, II, "c", e V), deriva do mandamento que está inserto no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, que prescreve que o dever do Estado para com a educação será efetivado, dentre outras medidas, mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. 3. Considerando que a progressão escolar, que alcança a antecipação de conclusão do ensino médio, tem fórmula própria, não pode o sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos – EJA, o antigo ensino supletivo, ser desvirtuado da sua gênese e destinação e ser utilizado com essa finalidade, pois forma especial de educação volvida a jovens e adultos que não puderam frequentar o sistema regular de ensino na idade própria, restringindo o legislador especial o alcance a essa fórmula de educação especial, estabelecendo que é reservado ao estudante que não tivera acesso ou continuidade de estudos no ensino regular e na idade própria, e, além dessa condição, estabelecera critério etário, fixando que a submissão à matrícula tem como premissa que o aluno tenha idade mínima de 15 (quinze) anos, para o exame pertinente à conclusão do ensino fundamental, e de 18 (dezoito) anos, para submissão ao exame para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio (Lei no 9.394/96, arts. 37 e 38). 4. Para fins do artigo 985 do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese jurídica, a ser observada nas ações que versem sobre matrícula de estudantes do ensino regular no sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos – EJA, o antigo ensino supletivo, como forma de obtenção do certificado de conclusão do ensino médico: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos – EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 5. Incidente admitido e fixada tese jurídica sobre a matéria afetada. Maioria. Portanto, restou estabelecido que os requisitos previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira devem ser obedecidos. Assim, como a autora está com apenas 17 anos e cursando o 3o ano do ensino médio, não há que se falar em realização de supletivo como forma de avanço escolar e obtenção de certificado de conclusão no ensino médio para a realização de matrícula na Universidade. Nesse giro, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no que pertine ao ensino médio, deve ser observada para garantir a consolidação dos conhecimentos adquiridos pela postulante e garantir um ingresso em curso superior de forma capacitada e madura. Diante do exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 213 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se a parte requerida que a contestação deverá ser apresentada por advogado, bem como a defesa deve ESPECIFICAR DE FORMA PRECISA E JUSTIFICADA AS PROVAS que pretenda produzir, sob pena de preclusão (art. 336 do CPC). I. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 49448403), em síntese, que foi aprovada no processo seletivo destinado ao preenchimento de vagas no curso de graduação em Direito promovido pelo Centro Universitário de Brasília. Verbera que para a efetivação da respectiva matrícula é necessária a comprovação de conclusão do ensino médio. Acrescenta que, por já ter concluído mais do que 75% (setenta e cinco por cento) do período total a ser dedicado ao ensino médio, procurou efetivar matrícula na instituição de ensino recorrida, com o objetivo de abreviar a conclusão do ensino médio. Nesse contexto assevera que sua matrícula não foi admitida, em virtude de ainda não ostentar a idade de 18 (dezoito) anos completos. Requer, por essas razões, a antecipação da tutela recursal para que a instituição de ensino recorrida seja obrigada a admitir a matrícula da recorrente, autorizando a realização dos testes destinados à conclusão do ensino médio, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. O comprovante de pagamento do valor referente ao preparo recursal foi coligido aos presentes autos (Id. 49449328). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de obrigar a recorrida a autorizar a matrícula da agravante, com a realização do exame supletivo denominado EJA – Ensino de Jovens e Adultos. A agravante deseja participar do referido exame para que possa concluir o ensino médio e ingressar no ensino superior, por ter logrado êxito em processo seletivo destinado ao preenchimento de vagas no curso de graduação em Direito promovido pelo Centro Universitário de Brasília. A submissão à verificação de aprendizagem antecipada exige do aluno o preenchimento de determinados requisitos legais. A superação desses requisitos, por meio de decisão judicial, importaria na desvirtuação da Lei que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Convém ressaltar, ainda, que a passagem do aluno pela etapa do ensino médio tem por finalidade precípua consolidar e aprimorar os conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, de modo a possibilitar o prosseguimento nos estudos, de acordo com o art. 35, inc. I, da Lei no 9.394/1996. Assim, o ensino médio não tem por fim exclusivo possibilitar o ingresso do aluno em curso superior, ou servir de mera passagem entre esses dois níveis de ensino, mas visa, essencialmente, à promoção de formação intelectual e humanística do discente. Nesse sentido, convém observar também o teor da Resolução n° 2/2020, editada pelo Conselho de Educação do Distrito Federal, que contém a previsão dos requisitos para o avanço de estudos: “Art. 147. A instituição educacional pode adotar avanço de estudos para ano, série, curso ou outra forma de organização subsequente, nos ensinos fundamental e médio, dentro da mesma etapa, desde que previsto em seus documentos organizacionais, respeitados os requisitos: I - atendimento às Diretrizes Curriculares Nacionais; II - matrícula, por um período mínimo de um semestre letivo, na instituição educacional que promove o estudante para o ano ou a série subsequente; III - indicação de, pelo menos, 1(um) docente da turma do estudante; (Redação dada pela Resolução no 1/2021-CEDF) IV - aprovação da indicação pelo conselho de classe, para ser submetido à avaliação; V - verificação da aprendizagem; VI - apreciação e deliberação, por voto fechado, pelo conselho de classe, dos resultados obtidos na verificação de aprendizagem, cujas decisões devem ser registradas em ata. § 1° A aplicação do avanço de estudos deve ser precedida do consentimento dos pais e/ou responsável legal, no caso de estudante menor de idade. § 2° A possibilidade de avanço de estudos é direcionada exclusivamente ao atendimento de estudantes que demonstrem competências e habilidades acima das previstas para o ano/a série em curso, dentro do que dispõem os documentos organizacionais da instituição educacional, nos termos da legislação vigente. § 3° É vedada a antecipação de conclusão da educação básica a fim de atender estudantes aprovados em processos seletivos para ingresso na educação superior, ou mesmo em concursos públicos, haja vista tratar-se de procedimento ilegítimo de avanço de estudos, sem vínculos com os objetivos de ensino da etapa cursada e divergente das finalidades da educação básica.” (Ressalvam-se os grifos). A instituição de ensino onde a recorrente cursa o ensino médio poderia prever em seu Regimento Escolar a possibilidade de avanço para série subsequente, desde que atendidos os requisitos da Resolução supramencionada. No entanto, não há notícia de que exista essa previsão. Por essa razão, o eventual deferimento da tutela pretendida resultaria em afastar a idade mínima legal prevista, de forma expressa, pelo art. 38, § 1o, inc. II, da Lei no 9.394/1996. Em verdade, utilizar-se de exame supletivo antes dos 18 (dezoito) anos de idade certamente violaria o comando constitucional que assegura acesso aos níveis mais elevados de ensino, de acordo com a capacidade de cada um (art. 208, inc. V, da Constituição Federal). Convém ressaltar que, em relação ao exame supletivo denominado EJA - Ensino de Jovens e Adultos, houve afetação do tema para julgamento por meio de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR no 13), tendo sido firmada a seguinte tese: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.” (Ressalvam-se os grifos) Nesse contexto as alegações articuladas pela agravante não são verossímeis, pois não se ajustam aos comandos normativos contidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano de difícil ou impossível reparação fica prejudicado. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. II, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Em seguida, por se tratar de interesse de incapaz, encaminhe-se aos autos do processo à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator